Tribunal: STF
Processo: Rcl 68390
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmulas 734 do STF.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Suposta ausência de prazo legal para o ajuizamento da reclamação.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    5. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.